Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710215-74.2018.8.07.0007, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e negou a suspensão do feito. Para melhor compreensão dos fatos, eis a íntegra da decisão combatida: “Fica indeferido o novo pedido de suspensão realizado em ID 75668542. Isso porque o prazo máximo de 02 (dois) anos, previsto no art. 76 da Lei 5.764/71, já foi ultrapassado, eis que já houve nestes autos dilatação da suspensão anteriormente deferida, conforme ID 54882554. No mais, deve-se destacar que o pedido de concessão da gratuidade de justiça após a sentença a início da fase de seu cumprimento coercitivo é carente de interesse processual, na medida em que não produz qualquer efeito prático, haja vista o seu efeito ex nunc, pelo que indefiro de plano. Dito isso, fica o exequente intimado a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Irresignada, a agravante alega que os documentos carreados comprovam sua miserabilidade jurídica, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. Assevera que, de acordo com a legislação, basta a simples alegação da parte para que seja concedida a gratuidade de justiça, não havendo qualquer óbice para que a pessoa jurídica seja agraciada pelo aludido benefício, a teor da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Adiante, defende ser necessária a suspensão do feito, de acordo com o que preconiza o art. 76 da Lei no 5.764/71. Roga que as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. Ausente o preparo. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os documentos que acompanham este recurso não comprovam, de plano, que a agravante preencha os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que - não obstante a alegada crise comercial e financeira da empresa – a agravante possui condições de arcar com as módicas custas desta Corte de Justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Esclareço que esta Eg. Turma, em oportunidade anterior, se manifestou neste mesmo sentido, ou seja, negou os benefícios da justiça gratuita ante a não comprovação de miserabilidade. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUTIÇA A PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1.A pessoa jurídica não tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, razão por que deve comprovar a impossibilidade de arcar com os custos decorrentes do processo sem comprometer sua própria existência. 2.O simples fato de se encontrar em liquidação extrajudicial não constitui hipótese hábil a ensejar a concessão pretendida pelo banco réu, porquanto não evidencia, necessariamente, a falta de condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.809214, 20130111258735APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 126 – grifo nosso) O entendimento do STJ coaduna-se com o aqui exposto: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014- grifo nosso) Adiante, no que tange ao pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, entendo, igualmente, não estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela vindicada. É que, ao compulsar o caderno processual, verifiquei que o feito originário já havia atingido o período máximo de suspensão disposto no art. 76, parágrafo único, da Lei 5764/71. Logo, o fumus boni iuris não se encontra presente, na medida em que a decisão de piso, aparentemente, não possui qualquer desacerto. Calha lembrar que para a concessão da medida vindicada se faz necessária a presença concomitante tanto do fumus boni iuris, quanto do periculum in mora. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a peça recursal, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.